Tribunal: TJES
Processo: 0006407-91.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006407-91.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON ROBERTO BISPO
APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006407-91.2014.8.08.0047

APELANTE: EDSON ROBERTO BISPO

APELAD
O
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

JUIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON ROBERTO BISPO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL DE SÃO MATEUS
/ES, no bojo d
e
AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
em face
d
o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
,
cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autora
l
, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou
o
autor/apelante ao pagamento das
custas e honorários advocatícios,
fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no a
rtigo
85, §§ 2º, 3º, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, s
ustentou que, conquanto a instalação da tubulação sanitária localizada em seu imóvel tenha sido autorizada pelo antigo proprietário, “
por razões que o Requerente desconhece, a tubulação tem problemas e faz com que o esgoto volte pelo cano e inunde o quintal do Requerente e isto não pode permanecer, até mesmo por uma questão de saúde e bem estar do Requerente e sua família.”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006407-91.2014.8.08.0047

APELANTE: EDSON ROBERTO BISPO

APELAD
O
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

JUIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON ROBERTO BISPO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL DE SÃO MATEUS
/ES, no bojo d
e
AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
em face
d
o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
,
cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autora
l
, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou
o
autor/apelante ao pagamento das
custas e honorários advocatícios,
fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no a
rtigo
85, §§ 2º, 3º, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, s
ustentou que, conquanto a instalação da tubulação sanitária localizada em seu imóvel tenha sido autorizada pelo antigo proprietário, “
por razões que o Requerente desconhece, a tubulação tem problemas e faz com que o esgoto volte pelo cano e inunde o quintal do Requerente e isto não pode permanecer, até mesmo por uma questão de saúde e bem estar do Requerente e sua família.”

Com efeito, o §6º, do artigo 37, da
CF/88
, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva d
as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão, senão vejamos:

Artigo 37, § 6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

N
a hipótese
, verifico a ausência de elementos probatórios direcionados
ao defeito na prestação do serviço público de coleta de esgoto por parte do réu/apelado. Em verdade, pela acurada análise dos autos, em especial do Laudo Pericial, subsiste efetiva comprovação de que
os vazamentos causados no t
erreno do autor/apelante
, notadamente em períodos chuvosos, decorrem das intervenções
realizadas indevidamente por este próprio na rede
sanitária, ao perfurá-la para captar água pluvial.

Com o fito de corroborar esta conclusão, transcrevo trecho do Laudo Pericial:

“As redes de esgoto públicas são lacradas de tal forma para que não incomode com Odor os Cidadãos por onde ela passa, sendo que a mesma só se movimenta por gravidade, quando deparamos com a rede a qual periciamos podemos notara que devido a diferença de níveis entre os imóveis que lançam o esgoto e a mesma quando chega no imóvel periciado a velocidade é superior ao normal impossibilitando da mesma causar transtornos ao requerente,
como minha última visita ao local pude notar como as fotos mostram que
não há vazamento na mesma
, mesmo sendo ligada em dois pontos com rede de águas pluviais, o problema é que quando chove a água pluvial é recebida na rede de esgoto que devido a quantidade ser superior a capacidade da mesma há o transbordo sobre o terreno do Requerente, é importante frisar que as redes de esgoto não foram feitas para receber águas pluviais, quando isso acontece o odor é liberado pelos ralos da rede pluvial e que
estas interligações feitas pelo requerente traz transtorno ao mesmo.

E, mais à frente, conclui
o
expert
que “
só há vazamento porque a rede de esgoto foi danificada pelo requerente, implantando nela dois pontos de intercessão pluvial, o que não é aconselhável dentro das normas técnicas da ABNT e que é impossível dentro de um projeto de Engenharia.
”

Logo,
por consistirem na causa das inundações ocorridas em seu imóvel as modificações
realizadas
indevidamente
pelo próprio demandante na rede coletora que atende o seu imóvel e residências no entorno
, não há que se falar
na pretensa responsabilização do
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
,
face a ausência, registre-se, de
ato ilícito pela prestadora de serviço público.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE NÃO CONSTATADA. DANOS À REDE SANITÁRIA CAUSADOS PELO PRÓPRIO CIDADÃO.
RECURSO CONHECIDO E D
ESPROVIDO.

I
.
O artigo 37, §6º, da
CF/88
, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva d
as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão.

II.
Na hipótese, por consistirem as modificações
realizadas
indevidamente
pelo próprio demandante na rede coletora
na causa das inundações ocorridas em seu imóvel, não há que se falar
na pretensa responsabilização do
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
,
face a ausência, registre-se, de
ato ilícito pela prestadora de serviço público.

III
. Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.